Tribunal: TJBA
Processo: 8010190-80.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010190-80.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: FABIANE AMPARO DIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO § 1º DO ART. 485 DO NCPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
REQUERENTE

DEVIDAMENTE REALIZADA ATRAVÉS D
O DOMICÍLIO ELETRÔNICO
.
NÇAO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL.

ABANDONO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n.
8010190-80.2024.8.05.0113
,
em que figuram como Apelante
BANCO HONDA S.A.,
e Apelado

FABIANE AMPARO DIAS
.

ACORDAM os integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA